Tribunal: TJES
Processo: 0001076-43.2022.8.08.0017
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001076-43.2022.8.08.0017
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REGINALDO SILVA CARDOZO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001076-43.2022.8.08.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: REGINALDO SILVA CARDOZO

Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA.
RESTABELECIMENTO.
DES
NECESSIDADE.

RECURSO
IM
PROVIDO
.

1. Conquanto não se ignore o quantitativo de drogas, e, embora não seja possível realizar juízo de projeção acerca da pena e do regime a serem eventualmente impostos, não se vislumbra, nesse momento, motivo concreto para desconstituir a percepção do Juízo de origem, no sentido de que a prisão não se revela essencial e imprescindível, tendo em vista que o recorrido está solto há mais de 02 (dois) anos, sem notícias de intercorrências ou de descumprimento das cautelares impostas, mostrando-se suficientes, por ora, as medidas cautelares alternativas à prisão impostas.

2
. Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0001076-43.2022.8.08.0017

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: REGINALDO SILVA CARDOZO

Advogado do(a) RECORRIDO: DIEGO BERGAMIM FERNANDES - ES29686

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Domingos Martins (Id. 5189511, pp. 79/80), nos autos da Ação Penal tombada sob nº 0000697-73.2020.8.08.0017, por meio da qual fora revogada a prisão preventiva do réu/recorrido
REGINALDO SILVA CARDOZO
, aplicando-lhe medidas cautelares alternativas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia (Id. 5189511, pp. 04/08) que, no dia 31 de julho de 2020, na localidade de Canarinho, Domingos Martins/ES, o denunciado tinha em depósito e guardava, no interior de sua residência, com o intuito de comercializar e distribuir ilegalmente, 50 (cinquenta) pinos de cocaína e 13 (treze) pinos vazios, além de 01 (um) celular, 01 (um) simulacro de pistola, 01 (uma) faca de trincheira e certa quantia em dinheiro. Consta, ainda, que, na mesma ocasião e localidade, ainda de livre e consciente vontade, o denunciado facilitou a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, envolvendo em sua prática o adolescente P.H.S.P. de 17 (dezessete) anos de idade, para o fim de, juntos, praticarem o ilícito acima narrado.

Narra-se que, em cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência do denunciado, os policiais encontraram parte da droga no quarto, escondida em um armário, e outra parte na cozinha também escondida dentro de um armário.

Em consulta ao Sistema EJUD, verifica-se que, por ocasião da Audiência de Custódia, ocorrida em 01/8/2020, a prisão em flagrante fora convertida em preventiva, sendo o pedido de liberdade provisória indeferido em decisão proferida em 15/10/2020.

No entanto, em decisão proferida em 05/3/2021, concedeu-se a liberdade provisória mediante medidas cautelares alternativas, por não se vislumbrar os requisitos para manutenção da prisão preventiva contidos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal, havendo o Juízo
a quo
considerado que o acusado já foi citado e devidamente interrogado, de modo que a liberdade do mesmo não atrapalhará a instrução criminal, nem eventual aplicação da lei penal.

Assim, conquanto não ignore o
quantitativo de drogas
, e,
embora não seja possível realizar juízo de projeção acerca da pena e do regime a serem eventualmente impostos
,
não vislumbro,
nesse momento, motivo para desconstituir a percepção do Juízo de origem, no sentido de que
a prisão não se revela essencial e imprescindível,

tendo em vista que o
r
ecorrido está solto desde
março
de 202
1
, isto é, há
mais de 02 (dois) anos
, sem notícias de intercorrências ou de descumprimento das cautelares impostas, o que aponta para a suficiência dessas medidas alternativas preferenciais (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Além disso, verifico, em consulta ao Sistema EJUD, que fora realizada audiência de instrução e julgamento em 15 de agosto de 2022, estando o feito concluso para julgamento, de modo que o Juízo
a quo
poderá reavaliar a necessidade da medida cautelar extrema, na hipótese de superveniência de fatos que tornem imprescindível tal imposição.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)